Tribunal: STF
Processo: ARE 1429461
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.



    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.



    O acórdão recorrido ficou assim ementado:



    APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. CONEXÃO COM AÇÃO REINVINDICATÓRIA. AUSENTE CONTRATO DE DOAÇÃO. AUSENTE ANIMUS DOMINI. NÃO VERIFICADA A POSSE ININTERRUPTA. INSTALAÇÃO DE RÁDIO DIFUSORA NO IMÓVEL. NÃO ALBERGADA PELO ART. 1.238, § ÚNICO, DO CC. SENTENÇA MANTIDA. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Trata-se de Apelação Civil (fls. 257/264) interposta por Associação dos Moradores do Bairro de Monte Castelo, contra a sentença proferida pelo MM Juízo de Direito da Vara única da Comarca de Tamboril-CE, que, nos autos da Ação de usucapião conexa à Ação Reivindicatória de nº 0006300-52.2016.8.06.0170, julgou improcedente pedido.



    2. Inconformado com a decisão do juiz de piso, o apelante interpôs o presente recurso alegando que já detém a posse do imóvel objeto da lide, pelo período necessário à aquisição da propriedade do imóvel, considerando que já estava na posse há mais de 15 anos, desde de 2005 e não apenas a partir de 2008. Aduziu ainda que no imóvel funciona a rádio Feiticeira FM, sendo que constitui uma obra de caráter produtivo, portanto, incidindo a hipótese especial de usucapião extraordinária de 10 (dez) anos que possui como requisitos apenas o lapso temporal, posse mansa e pacífica, caso sejam realizadas obras ou serviços de caráter produtivo, como é na espécie com a instalação da rádio no referido local.



    3. Compulsando os autos, na verdade, o terreno foi recebido por herança por Anastácio Gomes Cavalcante, em 1975, e quando este veio a falecer, a propriedade passou para seu filho, o Sr. Anastácio Gomes Cavalcante Filho, em 2014, e posteriormente vendido para o Sr. Alfredo Araújo Quinderê, em 25/04/2014, como demonstrado na Certidão de Tradição Quarentenária de Filiação e Domínio (fl. 43).



    4. Na Ação Reivindicatória conexa a esta, processo nº 0006300-52.2016.8.06.0170, consta certidão negativa lavrada pelo Cartório de Registro de Imóveis do 2º Ofício (Cartório Farias), assentindo que não há nenhum contrato de doação entre o Sr. Anastácio e a Associação da Vila São Pedro. Nesse sentido, o juiz de piso entendeu que ausente a primeira doação, a segunda não tinha respaldo legal, portanto, impedindo que a contagem anterior, albergada pelo art. 1.243 do CC. para que fosse computada posse anterior, a qual caracterizasse a posse da apelante, o que levou ao afastamento da posse justa, pela ausência do animus domini.



    5. Constam ainda notícias de que a rádio mudou de endereço e estaria instalada na Rua Antônio Araújo Sobrinho, n. 96, no Bairro Montes Castelo, ou seja, em lugar diferente do permitido para a concessão da Rádio. Oportuno observar que, na Declaração da COELCE (fls. 21), a rádio está cadastrada como cliente desde março de 2008, além de notas fiscais datadas de 2008 para a compra de equipamentos para a rádio (fls. 25/28), telefonia - TELEMAR - datada de outubro de 2005 (fls. 33), ofício 07/2005 para instalação de linha telefônica na Associação de moradores e não na rádio (fl. 39), portanto, tais documentos corroboram o entendimento de que a rádio ocupou o terreno em meados de 2008, diferente do que alegou a apelante, descaracterizando, assim, o exposto no art. 1.238, parágrafo único, do CC.



    6. Desta maneira, o apelante não logrou êxito em acostar provas que ensejassem o entendimento diferente do juiz de piso, visto que, ausentes os requisitos autorizativos para que se procedesse a ação de usucapião sobre o imóvel.



    7. Recurso CONHECIDO e DESPROVIDO. Sentença mantida.



    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos XXIII e XXXIII, e 170, inciso III, da Constituição Federal.



    Decido.



    Analisados os autos, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Civil. Prequestionamento. Ausência. Usucapião. Requisitos. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. É inadmissível o recurso extraordinário se a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC)” (ARE nº 1.143.628/GO-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 13/12/18).



    Também nesse sentido: ARE nº 1.071.192/SP-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 22/11/17 e ARE nº 930.522/RO-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe de 29/6/17.



    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 3 de abril de 2023.



Ministra ROSA WEBER



Presidente



Documento assinado digitalmente